Tribunal: TJES
Processo: 5000806-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000806-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATRIZ IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATRIZ IMOVEIS LTDA
em face do v. Acórdão (Id n. 2986193) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o recorrente em suas razões (Id n. 3192175), em suma, a existência de contradição interna entre as premissas e a conclusão do v. Acórdão.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3365335)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBS. Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATRIZ IMOVEIS LTDA
em face do v. Acórdão (Id n. 2986193) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o recorrente em suas razões (Id n. 3192175), em suma, a existência de contradição interna entre as premissas e a conclusão do v. Acórdão.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3365335)

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão (Id n. 2824232),
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi contraditório quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, especialmente quanto a contradição interna, tenta a recorrente rediscutir o mérito da demanda, uma vez que quer, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A Embargante alega a ocorrência de contradição interna entre a premissa e a conclusão constante no julgado ao argumento de que teria sido alegada a ausência de documento a corroborar com as alegações da embargante, não levando em consideração o parecer técnico em relação à área de edificação, mas teria o acórdão considerado o referido documento no tocante ao valor da avaliação.

Compulsando os autos, verifica-se que foi destacada a ausência de provas suficientes de que as salas 1510 e 1511 encontram-se unificadas.

Aduz a embargante que o laudo técnico seria prova hábil em relação a área de edificação, todavia, o laudo elaborado de forma unilateral e a pedido da recorrente não é hábil para tanto, visto que não fora juntado nenhum documento de órgãos oficiais registrando tal unificação a corroborar aquela informação unilateral.

Os documentos oficiais juntados aos autos como prova – matrícula do imóvel e Espelhos cadastrais - não mencionam qualquer unificação.

Outrossim, não configura contradição a referência ao valor alcançado pelo parecer técnico de avaliação, realizado a pedido do recorrente, eis que houve menção no acórdão apenas no sentido de corroborar os valores alcançados pelas avaliações oficiais realizadas pela leiloeira e pelo Oficial de Justiça.

Dessa forma, não há que se falar em contradição. Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todo o conteúdo probatório foi devidamente apreciado, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

Ressalto que o recurso de Embargos de Declaração não serve para a reanálise de provas e de sua valoração, nem pra rediscussão da temática.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – INCONFORMISMO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria e a reanálise de provas nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3 - Não configura contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.